Tribunal: TJSP
Processo: 1530096-50.2022.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – materialidade – boletim de ocorrência, teste do etilômetro e prova oral que comprovam que o acusado conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – autoria – depoimento policial que confirma que o acusado conduzia veículo automotor e apresentava sinal de embriaguez – depoimento policial –

Ementa:
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – materialidade – boletim de ocorrência, teste do etilômetro e prova oral que comprovam que o acusado conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – autoria – depoimento policial que confirma que o acusado conduzia veículo automotor e apresentava sinal de embriaguez – depoimento policial – validade, só devendo o depoimento policial ser visto com reservas quando presente indício que a acusação visa justificar eventual abuso praticado – testemunha presencial que corrobora o depoimento policial ao confirmar ter visto o réu conduzir o veículo embriagado.
PENA – primeira fase – base fixada no piso – segunda fase – reincidência e circunstância prevista no artigo 298, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro (com dano potencial para duas ou mais pessoas ou com grande risco de grave dano patrimonial a terceiros) – aumento de 1/3 – terceira fase – pena inalterada – manutenção.
REGIME – semiaberto – reincidência – necessidade.
SUBSTITUIÇÃO – não cabimento – socialmente não recomendável – não provimento ao recurso.